Tribunal: CARF
Processo: 15956.720003/2012-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELLE REZENDE COTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
LANÇAMENTO DE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO.
Constatado o não recolhimento total ou parcial de contribuições sociais previdenciárias, não declaradas em GFIP, o auditor-fiscal da Receita Federal do Brasil efetuará o lançamento do crédito previdenciário.
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE No 08 DO STF.
A decadência das contribuições sociais previdenciárias é regida pelas disposições contidas no Código Tributário Nacional, conforme determinado pela Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal no 08, publicada no DOU de 20/06/2008.
AUDITORES-FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO PARA FINS DE COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. COMPETÊNCIA.
Os auditores-fiscais da Receita Federal do Brasil têm competência para reconhecer vínculo empregatício para fins de fiscalização e lançamento de contribuições sociais previdenciárias.
ESTÁGIO IRREGULAR. CARACTERIZAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
A manutenção de estagiário em desconformidade com a legislação que rege o estágio caracteriza vínculo de emprego do educando com a parte concedente do estágio para todos os fins da legislação trabalhista e previdenciária.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/12/2008
RELATÓRIO DE VÍNCULOS.
A mera inclusão do nome de pessoas físicas e jurídicas ligadas à Autuada pessoa jurídica no relatório de vínculos que integra o auto de infração visa apenas fornecer subsídios à Procuradoria da Fazenda Nacional, para que esta, caso seja necessário e cabível, pleiteie judicialmente o redirecionamento de eventual execução forçada do crédito tributário.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15956.720003/2012-93
ACÓRDÃO
2301-011.921 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ATRI COMERCIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
LANÇAMENTO DE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO.
Constatado o não recolhimento total ou parcial de contribuições sociais
previdenciárias, não declaradas em GFIP, o auditor-fiscal da Receita Federal
do Brasil efetuará o lançamento do crédito previdenciário.
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE No 08 DO STF.
A decadência das contribuições sociais previdenciárias é regida pelas
disposições contidas no Código Tributário Nacional, conforme determinado
pela Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal no 08, publicada no
DOU de 20/06/2008.
AUDITORES-FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. RECONHECIMENTO
DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO PARA FINS DE COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. COMPETÊNCIA.
Os auditores-fiscais da Receita Federal do Brasil têm competência para
reconhecer vínculo empregatício para fins de fiscalização e lançamento de
contribuições sociais previdenciárias.
ESTÁGIO IRREGULAR. CARACTERIZAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
A manutenção de estagiário em desconformidade com a legislação que
rege o estágio caracteriza vínculo de emprego do educando com a parte
concedente do estágio para todos os fins da legislação trabalhista e
previdenciária.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/12/2008
RELATÓRIO DE VÍNCULOS.
Fl. 1308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.921 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720003/2012-93
2
A mera inclusão do nome de pessoas físicas e jurídicas ligadas à Autuada
pessoa jurídica no relatório de vínculos que integra o auto de infração visa
apenas fornecer subsídios à Procuradoria da Fazenda Nacional, para que
esta, caso seja necessário e cabível, pleiteie judicialmente o
redirecionamento de eventual execução forçada do crédito tributário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar, afastar a prejudicial de decadência e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andre Barros de Moura
(substituto[a] integral), Carlos Eduardo Avila Cabral, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende
Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de três autos de infração lavrados contra a sociedade empresária Atri
Comercial Ltda (DEBCAD no 37.324.108-9, no 37.324.109-7 e no 37.324.110-0). No auto de infração
de DEBCAD no 37.324.108-9 foram lançadas contribuições sociais previdenciárias da empresa
sobre remunerações pagas, devidas ou creditadas, a segurados empregados, inclusive para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho – SAT/RAT, relativas a competências
compreendidas entre 01/2007 a 12/2008, acrescidas de multa de ofício de 75% e juros. No auto de
infração de DEBCAD no 37.324.109-7 foram lançadas contribuições sociais previdenciárias de
segurados empregados, relativas a competências compreendidas entre 01/2007 a 12/2008,
acrescidas de multa de ofício de 75% e juros. Já no auto de infração de DEBCAD no 37.324.110-0
foram lançadas contribuições para outras entidades e fundos (FNDE, INCRA, SENAC, SESC e
SEBRAE) sobre remunerações pagas, devidas ou creditadas, a segurados empregados, relativas a
Fl. 1309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.921 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720003/2012-93
3
competências compreendidas entre 01/2007 a 12/2008, acrescidas de multa de ofício de 75% e
juros. O fato gerador das contribuições exigidas nos autos de infração de DEBCAD no 37.324.108-9,
no 37.324.109-7 e no 37.324.110-0, segundo a autoridade lançadora, foi o trabalho remunerado
prestado por trabalhadores que, embora considerados pela Autuada (Atri Comercial Ltda) como
estagiários, mantiveram vínculo empregatício real com a mesma (Autuada).
A autoridade fiscal, ao discriminar nos itens 3.3.1 a 3.3.16 do relatório fiscal de fls.
36 a 50 fatos que considera comprovarem infrações a legislação do estágio, indicou, entre outros:
a) o fato de todos os supostos estagiários relacionados no Anexo 7 (fls. 213 a 236) terem recebido
comissões ou outro tipo de remuneração condicionada a produtividade ou cumprimento de metas
estabelecidas pela Autuada, “que atua no ramo automobilístico, com vendas de carros novos e
usados além de venda de peças e acessórios e oficinas mecânica”; b) o fato de vários supostos
estagiários terem recebido, após admissão formal como empregados, salários inferiores a
remuneração que recebiam quando ainda eram considerados estagiários pela Autuada; c) o fato
dos termos de compromisso de estágio de vários supostos estagiários terem sido firmados por
outras empresas e não pela Autuada; d) o fato de vários supostos estagiários terem recebido
valores superiores aos que eram fixados como bolsa nos termos de compromisso de estágio; e) o
fato dos termos de compromisso de estágio de vários supostos estagiários terem sido firmados em
nome da Autuada, por pessoas que não pertenciam ao seu quadro de lotação; f) o fato de vários
dos termos de compromisso de estágio apresentados não cobrirem todo o período que os
supostos estagiários a que ser referem efetivamente prestaram serviços; g) o fato de vários
trabalhadores terem prestado serviços na condição de estagiários por mais de 2 anos; h) o fato de
alguns termos de compromisso de estágio conterem cláusula de carga horária superior à prevista
no artigo 5o da Lei no 6.494/1977 e no artigo 10 da Lei no 11.788/2008; i) o fato de existir termo
de compromisso de estágio que foi assinado quase cinco meses após o início do suposto estágio; j)
o fato de ter sido constatado, na maioria dos termos de compromisso de estágio cujas cópias
constam às fls. 257 a 765, que a Sra. Maria Oneida Damasceno Junqueira representou a Autuada
mesmo sem pertencer ao seu quadro de lotação. A autoridade fiscal, ainda visando demonstrar
que a Autuada tinha como prática reiterada contratar empregados de forma simulada como
estagiários, menciona, no relatório fiscal de fls. 36 a 50, duas ações trabalhistas em que ocorreu o
reconhecimento de vínculo empregatício entre aquela (Autuada) e trabalhadores contratados
formalmente como estagiários. Ressalta, porém, que se absteve de lançar contribuições sociais
previdenciárias reconhecidas como devidas em tais ações trabalhistas, pelo fato de a cobrança das
mesmas estar a cargo da Justiça do Trabalho.
14.1. Os incisos do §1o do artigo 2o da Lei 10.101/00 seriam exemplificativos
(índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa). Mesmo assim,
o acordo de PLR da Requerente seguia o requisito previsto no inciso I (índices de
produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa) de forma integral;
14.2. Havia regras claras e objetivas para fins de fixação dos valores de PLR. Tais
regras teriam sido apresentas à fiscalização, quais sejam: (i) o valor de distribuição
estava limitado a 50% do Lucro Antes dos Juros, Impostos, Depreciação e
Fl. 1310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.921 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720003/2012-93
4
Amortização (“LAJIDA”) (“Primeira Condição”); e (ii) a distribuição individual para
cada um dos empregados seria um determinado múltiplo de salários, que não
poderia superar a limitação prevista no item (i) (“Segunda Condição”). Tais
múltiplos variavam de 1 a 12 salários. Caso alcançada a Primeira Condição e sendo
a soma de todos os valores de PLR distribuídos menores que o valor calculado na
Primeira Condição, todos os colabores da Requerente estariam aptos a receber os
respectivos múltiplos de seus salários previstos na tabela acima (“Primeira
Hipótese”), seja integral, seja proporcionalmente, conforme estaria previsto no
Acordo de PLR. Ou seja, as regras seriam claras e objetivas. Traz exemplos de três
funcionários e traz planilha com cálculos de pagamentos a todos colaboradores
no período (doc. no 4 – juntado como documento não paginável). Argumenta
ainda que a grande maioria dos colaboradores da Requerente possui curso
superior, sendo que dessa porcentagem há uma quantidade relevante de
colaboradores formados em Economia, Administração, Contabilidade ou Finanças.
Tais profissionais chegariam às mesmas conclusões apresentadas pela
impugnante, mesmo que se entenda que as regras não seriam claras o suficiente;
14.3. Ainda que tais regras fossem tidas como insuficientes, a Requerente teria
cumprido a finalidade da legislação, sendo de se considerar ainda que deve
prevalecer o acordado sobre o legislado, nos termos da Reforma Trabalhista e MP
n° 905/2019;
14.4. Quanto ao Bônus de Contratação (Hiring Bonus), afirma que são
recebimentos sem habitualidade (art. 28, § 9°, e, item 7 - ganhos eventuais),
percebidos uma única vez e no momento em que iniciavam o trabalho para a
requerente, ou seja, não seria contraprestação pelo trabalho, pelo “fato de a
Requerente ter o profissional trabalhando em seu quadro de empregados”.
Por fim, a Recorrente pugna que seja julgado totalmente improcedente o presente
Auto de Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marcelle Rezende Cota, Relatora

Admissibilidade
Conheço do Recurso Voluntário, uma vez tempestivo e preenchidos os demais
requisitos de admissibilidade.

Fl. 1311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.921 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720003/2012-93
5
Mérito
Além desta motivação especifica, a fiscalização inseriu como motivo do lançamento
o fato da contribuinte não ter apresentado “documentos comprobatórios do atendimento aos
requisitos” legais de objetividade e clareza, além de ter acrescentado ainda que “embora conste
do referido acordo que são válidos como mecanismos de aferição (...) formulários internos de
avaliação”, não há “qualquer critério de desempenho indicado no acordo, certo que ainda que se
existentes e tivessem sido apresentados, infrutíferos os seriam, plenamente ausentes no acordo
qualquer parâmetro ou métrica de avaliação”.
Por sua vez, a Recorrente contrapõe-se a pretensão fiscal, argumentando que as
verbas pagas a seus funcionários a título de PLR estavam de acordo com a legislação e que,
portanto, o lançamento correspondente às contribuições incidentes sobre tais verbas é
improcedente.
Afirma que o Acordo contém regras claras e objetivas, devendo ser respeitado os
termos acordados entre a empresas e os empregados.
De início, antes mesmo de contemplar as razões de mérito propriamente ditas, com
o objetivo de melhor aclarar a demanda posta nos autos, cumpre trazer a legislação de regência
que regulamenta a verba ora em análise, bem como alguns estudos a propósito da matéria, senão
vejamos:
A Constituição Federal, por meio de seu artigo 7o, inciso XI, instituiu a PLR da
empresa, como forma de integração entre capital e trabalho e ganho de produtividade,
desvinculando-a expressamente da base de cálculo das contribuições previdenciárias, como segue:
Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem
à melhoria de sua condição social:
[...]
XI – participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;
Por seu turno, a legislação tributária ao regulamentar a matéria, impôs algumas
condições para que as importâncias concedidas aos segurados empregados a título de PLR não
integrassem o salário de contribuição, a começar pelo artigo 28, § 9o, alínea “j”, que assim
preceitua:
Art. 28. [...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta lei:
[...]
j – a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada
de acordo com a lei específica. (grifos nossos)
Fl. 1312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.921 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720003/2012-93
6
Em atendimento ao estabelecido na norma acima, a Medida Provisória no
794/1994, tratando especificamente da questão, determinou, em síntese, o seguinte:
Art. 2o Toda empresa deverá convencionar com seus empregados, mediante
negociação coletiva, a forma de participação destes em seus lucros ou resultados.
Parágrafo único. Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar
regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação
e das regras adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações
pertinentes ao cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período
de vigência e prazos para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre
outros, os seguintes critérios e condições:
a) índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa; e
b) programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
Art. 3o A participação de que trata o artigo 2o não substitui ou complementa a
remuneração devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de
qualquer encargo trabalhista ou previdenciário.
[...]
§ 2o É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a
título de participação nos lucros ou resultados da empresa em periodicidade
inferior a um semestre.
[...]
Após reedições, a MP retro fora convertida na Lei no 10.101/2000, trazendo em seu
bojo algumas inovações, notadamente quanto a forma/periodicidade do pagamento de tais
verbas, senão vejamos:
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante
indicado pelo sindicato da respectiva categoria;
II - convenção ou acordo coletivo.
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e
prazos para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os
seguintes critérios e condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
Fl. 1313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.921 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720003/2012-93
7
§ 2o O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade funcional dos
trabalhadores.
[...]
Art.3o A participação de que trata o art. 2o não substitui ou complementa a
remuneração devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de
qualquer encargo trabalhista, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.
[...]
§ 2o É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a
título de participação de lucros ou resultados da empresa em periodicidade
inferior a um semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil.
[...]
Em suma, extrai-se da evolução da legislação específica relativa à PLR que existem
dois momentos a serem apartados quanto aos requisitos para não incidência das contribuições
previdenciárias. Para o período até 29/06/1998, era vedado o pagamento em periodicidade
inferior a um semestre. Posteriormente a 30/06/1998, além da exigência acima, passou a ser
proibido o pagamento de mais de duas parcelas no mesmo ano civil.
No que tange aos demais requisitos, especialmente àqueles inscritos no artigo 2o,
as disposições legais continuaram praticamente as mesmas, exigindo regras claras e objetivas
relativamente ao método de aferição e concessão da verba em comento.
Atualmente, a Lei n° 10.101/2000 se apresenta com algumas alterações
introduzidas pela Lei n° 12.832, de 20/07/2013.
A teor dos preceitos inscritos na legislação mencionada, constata-se que a PLR, de
fato, constitui uma verdadeira imunidade, eis que desvinculada da tributação das contribuições
previdenciárias por força da Constituição Federal, em virtude de se caracterizar como verba
eventual e incerta.
Contudo, não é a simples denominação atribuída pela empresa à verba concedida
aos funcionários, in casu, PLR, que irá lhe conferir a não incidência dos tributos ora exigidos. Em
verdade, o que importa é a natureza dos pagamentos efetuados, independentemente da
denominação pretendida pela contribuinte. E, para que a verba possua efetivamente a natureza
de PLR, indispensável se faz a conjugação dos pressupostos legais inscritos na MP no 794/1994 e
reedições, c/c Lei no 10.101/2000, dependendo do período fiscalizado.
Nessa esteira de entendimento, é de fácil conclusão que as importâncias pagas aos
segurados empregados intituladas de PLR somente sofrerão incidência das contribuições
previdenciárias se não estiverem revestidas dos requisitos legais de aludida verba. Melhor
esclarecendo, a tributação não se dá sobre o valor da PLR, mas, tão somente, quando assim não
restar caracterizada.
Fl. 1314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.921 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720003/2012-93
8
Por sua vez, a interpretação do caso concreto deve ser levada a efeito de forma
objetiva, nos limites da legislação específica. Em outras palavras, a autoridade fiscal e, bem assim,
o julgador não poderão deixar de observar os pressupostos legais de caracterização de tal verba,
sendo defeso, igualmente, a atribuição de requisitos/condições que não estejam contidos nos
dispositivos legais que regulamentam a matéria, a partir de meras subjetividades, sobretudo
quando fundamentadas em premissas que não constam dos autos, sob pena, inclusive, de afronta
ao Princípio da Legalidade.
Por outro lado, convém frisar que se tratando de imunidade, os pagamentos a
título de PLR não devem observância aos rigores interpretativos insculpidos nos artigos 111,
inciso II e 176, do CTN, os quais contemplam as hipóteses de isenção, com necessária
interpretação restritiva da norma. Ao contrário, no caso de imunidade, a doutrina e
jurisprudência consolidaram entendimento de que a interpretação da norma constitucional
poderá ser mais abrangente, de maneira a fazer prevalecer à própria vontade do legislador
constitucional ao afastar a tributação de tais verbas, o que não implica dizer que a PLR não deve
observância ao regramento específico e que a norma constitucional que a prescreve é de
eficácia plena.
Feita esta breve introdução e evolução legislativa, passamos a analisar o ponto
central sobre a ausência de regras claras e objetivas.
No caso dos autos, a exemplo do que se vê na e-fls. 107/111 (Acordo 2014), da
análise do Termo, constatou que nos ITENS 10 e 13 constam o que segue:
10. CLAREZA DAS REGRAS
EMPRESA e COMISSÃO entendem suficientemente claras as regras estipuladas no
presente Acordo.
(...)
13. REGRAS ADJETIVAS E MECANISMOS DE AFERIÇÃO DAS INFORMAÇÕES
PERTINENTES AO CUMPRIMENTO DO PRESENTE ACORDO
São válidos, como mecanismos de aferição de informações, todas as provas
admitidas em Direito, inclusive balanços publicados e formulários internos de
avaliações.
No entanto não foram apresentados os referidos anexos com estas informações
“essenciais”, ou seja, impossível afirmar que há regras claras e objetivas se os documentos não
foram apresentados.
Não sendo o bastante, também foi verificado que no “ANEXO” consta que: “Serão
avaliados 2 fatores: 1) O valor de distribuição está limitado a 50% do LAJIDA (L1); e 2) O valor de
distribuição está limitado a soma do PLR de todos os empregados (L2)”. Questiona-se: cadê os
indicadores de avaliação? – Não existem. Cadê os indicadores de desempenho? – Não foram
apresentados.
Fl. 1315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.921 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720003/2012-93
9
Portanto, ainda que a lei estabeleça que a PLR deva ser objeto de negociação entre
as partes, dos instrumentos decorrentes dessa negociação devem constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras adjetivas,
inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento do acordado, o
que, no presente caso, não restou comprovado.
Assim, não procede o argumento da ora Recorrente de que a definição dos direitos
substantivos e regras adjetivas seria discricionária e que o Fisco careceria de legitimidade e
interesse para a questionar.
Ainda sobre o tema, tendo em vista que a decisão de primeira instância caminhou
no mesmo sentido, por muito bem analisar as razões e documentos postos aos autos, peço vênia
para transcrever excertos e adotá-los como fundamentos adicionais aos que já foram expostos, in
verbis:
16.6. Então, embora concordemos que os incisos do §1o do artigo 2o da Lei
10.101/00 são exemplificativos (índices de produtividade, qualidade ou
lucratividade da empresa) e que um dos critérios constantes do acordo de PLR
parece ter sido a lucratividade da empresa, o fato é que não só o Acordo contém
incongruências com a lei (conforme aponta pela fiscalização quanto aos tais
“formulários internos de avaliação”), como a falta de esclarecimentos durante o
procedimento fiscal e em defesa (diferenças a maior e a menor nos pagamentos
sem nenhuma justificativa conjugada com a não justificativa a respeito dos
“formulários internos de avalição”) impede a conclusão de que o Acordo foi
formulado e executado em respeito às normas contidas na Lei n° 10.101/00 e aos
seus próprios termos.
16.7. Deveras, quanto ao Acordo tal como formulado, bem aponta a autoridade
fiscal e realmente há na cláusula 13 a previsão de que o Acordo tem como
“mecanismos de aferição de informações” (...) formulários internos de avaliação”
(fls. 60). Como se verá, no contexto da falta de prestação de informações pela
fiscalizada, inclusive em defesa, é relevante considerar tal fundamento do
lançamento, pois não se exclui a possibilidade das variações nos pagamentos
decorrerem de outros critérios, que podem ser contrários à lei, especialmente se
não claros e objetivos. No caso dos autos, o que se tem é a completa ausência de
justificativas quanto às variações de pagamentos reconhecidas pela própria
defesa. E nenhuma palavra sobre a previsão de “mecanismos de aferição de
informações” por formulários internos de avaliação”.
16.8. Aliás, apenas para reforçar a real possibilidade de que a rubrica tenha sido
paga de forma diversa da alegada – o que se cogita diante das omissões já
relatadas – destaco que, às fls. 139, consta que, no pagamento da PLR
subsequente ao período considerado (PLR de 2016), contribuiria para o resultado
da PLR a tal “Avaliação 360° (superiores, pares e subordinados)”. Nesta, são
consideradas “Competências técnicas (50%)” e “Competências comportamentais
(50%)”, ou seja, a PLR sofreria variações individuais, cuja subjetividade ou
Fl. 1316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.921 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720003/2012-93
10
eventual falta de clareza não foi objeto de verificação porque se refere à PLR não
considerada no lançamento.
16.9. De toda sorte, por constar nos autos e diante das divergências nos
pagamentos absolutamente injustificadas, cabe trazer tal fato à baila com o
exclusivo fito de demonstrar que as variações nos pagamentos da PLR 2014
decorreram de fato nebuloso, o qual pode retirar toda a objetividade e clareza
que a impugnante defende.
16.10. Note-se que a contrariedade do Acordo à lei, conforme relato fiscal,
decorreu da impossibilidade de se verificar a clareza e objetividade em
decorrência da falta de informações prestadas, especialmente a intimação para:
“Apresentar planilha com discriminação dos beneficiários de participações nos
lucros e resultados - PLR nos anos-calendário objeto”. Note-se que na sequência
foi lavrado TERMO DE CONSTATAÇÃO E INTIMAÇÃO FISCAL 03, de 09/04/2019,
através do qual foi intimado e comunicado de que:
(...)
16.11. Ora, tais parâmetros, especialmente diante do laconismo do Plano (nem
tanto de seu Anexo), somente poderia ser averiguados face à planilha e
esclarecimentos solicitados durante o procedimento fiscal, avançando para um
outro nível de análise, com contemplação das informações com a folha de
pagamento, a contabilidade e outros documentos de suporte, para se averiguar a
conformidade com a lei e o cumprimento do acordo. Se dúvidas persistissem,
novos esclarecimentos seriam solicitados.
(...)
16.13. Ora, não há como verificar o cumprimento da lei e do próprio pacto sem
justificativas a respeito de divergências de valores e sobre as próprias previsões
contidas no Plano e no seu Anexo. Somente com todo o conjunto de elementos e
informações é que a fiscalização e os beneficiários poderiam cogitar de considerar
as regras claras e objetivas.
Neste contexto, não tendo a Recorrente apresentado a documentação referente as
metas/requisitos, bem como os mecanismos de aferição, correto o lançamento.
Por fim, a Recorrente pugna pela aplicação da Lei n° 14.020/2020, no que alterou a
Lei n° 10.101/2000 e do art. 611-A, XV, da CLT, introduzido pela Reforma Trabalhista. Entendo que
a legislação mencionada não tem aspecto interpretativo, ou seja, não pode retroagir para atingir
fatos pretéritos. Em outras palavras, pelo aspecto temporal (lei posterior aos fatos geradores),
entendo inaplicável a disposição legal invocada que ora se encontra consubstanciada na Lei n°
14.020/2020, no que alterou a Lei n° 10.101/2000.

Conclusão

Fl. 1317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.921 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720003/2012-93
11
Pelas razões acima expostas, voto por conhecer do Recurso Voluntário para negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota

Fl. 1318
DF CARF MF
Original